Tribunal: TJMT
Processo: 1003801-89.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003801-89.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Wagner Pereira Nunes (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WASHINGTHON DA LUZ GOMES (ASSISTENTE), HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (ASSISTENTE), ADELAR ZIMMER - CPF: 550.616.211-15 (ASSISTENTE), PEDRO MANOEL MORENO DELGADO - CPF: 911.428.142-20 (ASSISTENTE), KEILA DE PAULA E SILVA - CPF: 005.829.581-05 (ASSISTENTE), EMERSON ROQUE BARROSO - CPF: 019.812.761-81 (ASSISTENTE), WAGNER PEREIRA NUNES (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - CNPJ: 76.276.849/0001-54 (CUSTOS LEGIS), VALDIVINO GOMES DA SILVA (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – 1.
DESPRONÚNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – JUIZ NATURAL - TRIBUNAL DO JÚRI – APLICAÇÃO DO AXIOMA
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES –
RECURSO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Deve ser mantida a Pronúncia quando estiverem presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, fundados na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras judiciais de testemunha e extrajudiciais do corréu –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação.

Eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2. Não pode ser considerada manifestamente improcedente a qualificadora do motivo fútil, se houver indícios suficientes nos autos de que o Recorrente agiu em face de mera discussão que teve com a vítima; igualmente, inviável o afastamento, de plano, da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, se há indícios de que o recorrente agiu mediante surpresa, enquanto a vítima dormia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto, a tempo e modo, por
Wagner Pereira Nunes
contra a decisão anexada sob Id. 78877562, em que foi
pronunciado
como autor dos crimes de Homicídio qualificado e Ocultação de cadáver (art. 121, § 2o, II e IV e art. 211, CP).

Em suas razões, requereu a
despronúncia
por
falta
de
indícios
suficientes de
autoria
delitiva e, vencido em tal tese, o
afastamento das qualificadoras
(Id. 78877583).

As contrarrazões do Ministério Público de primeiro grau são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 78877586).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela,

manteve a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 78877587).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81128456), conforme sumário que segue em transcrição livre:

Recurso em Sentido Estrito: Homicídio biqualificado e ocultação de cadáver – Sentença de pronúncia - Irresignação defensiva. 1) Da pretendida
despronúncia
em prol do recorrente, sob a justificativa de que há
carência probatória
a evidenciar
indícios mínimos da autoria
delitiva lhe atribuída -
Inadmissibilidade
– Restando
demonstrado os indícios suficientes de autoria
e estando a
materialidade dos crimes de homicídio e ocultação de cadáver,
crime conexo,
satisfatoriamente comprovada
pelos elementos de prova constantes nos autos, deve a matéria ser melhor apreciada pelo Conselho de Sentença, pois é cediço que a pronúncia encerra o
mero juízo de admissibilidade
acusatória, não sendo dado ao magistrado incursionar no campo analítico das provas, mister esse reservado ao Egrégio Tribunal Popular, que é seu juízo natural
ex vi
de mandamento constitucional. 2) Rogativa pela
exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
- Em se tratando de pronúncia, ou seja, juízo admissibilidade, as qualificadoras
só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes
, sem qualquer apoio nos autos, vigorando quanto a elas, também, o princípio
in dubio pro societate
(TJMT, Enunciado Criminal 2) - A qualificadora do motivo fútil deve permanecer para um exame mais acurado do Conselho de Sentença, vez que há nos autos uma vertente de prova no sentido de que os recorrentes cometerem o homicídio em virtude de
pretérita desavença gerada por motivo de somenos importância
, em razão de suposta venda de um celular efetuada pela vítima ao insurgente Wagner, como relatado pelo recorrente Jean na etapa indiciária (ID. 78871615 - p. 116/118) -

No que concerne ao recurso que dificultou a defesa da vítima, denota-se que as circunstâncias fáticas que envolvem o caso evidenciam que os acusados
amarraram uma corda no pescoço do ofendido enquanto este estava dormindo
, imobilizando-o, e, ato contínuo, os increpados passaram a
desferir diversos golpes de arma branca
em desfavor da vítima, o que acarretou o óbito desta - Registre-se que consta do laudo de necropsia no. 210.1.01.2018.017959-01 (ID. 78871615 - p. 54/58) que o corpo da vítima foi encontrado com uma corda no pescoço, circunstância a evidenciar o emprego de recurso que dificultou a defesa vítima, em conformidade com a prova oral coletada – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 29 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021